Tribunal: TJMT
Processo: 1001895-35.2020.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001895-35.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEWARATSU XAVANTE - CPF: 702.693.201-21 (APELANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1001895-35.2020.8.11.0021

APELANTE:

PEWARATSU XAVANTE

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEWARATSU XAVANTE
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara da Comarca de Água Boa
/MT,
Dr.

Jean Paulo Leão Rufino,

lançada nos autos da a
ção declaratória de débito c/c repetição indébito c/c indenização por danos morais
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, declarar a nulidade do contrato de mútuo n. 0123353518562, condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais) acrescidos dos consectários legais, bem como, determinou a compensação de valores recebidos a título do contrato de mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício de seguridade social, determinando que a restituição/compensação das parcelas ocorrerá de forma simples.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que não há se falar em compensação, alegando que “
a parte Recorrente não recebeu nenhum valor da Recorrida, não celebrou contrato com esta e teve descontos indevidos descontados de seu benefício previdenciário
” (sic).

Assevera que “
a hipótese dos autos não difere de outros casos envolvendo o desconto previdenciário indevido efetuado por telefônicas ou instituição financeiras, sendo que, em média, de acordo com a jurisprudência deste TJMT, o valor da indenização arbitrada para tais casos é de 5 mil reais, em observância aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a compensação dos valores indevidamente descontados, e pela majoração do valor da condenação a título de danos morais para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). (Id. 156726152).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (Id. 156726157).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José Antônio Borges Pereira
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.
(Id. 167237656).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 156743197.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PEWARATSU XAVANTE
a
juizou a presente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO BRADESCO S.A
, alegando, em síntese, que é aposentada, analfabeta e indígena, e que vem sendo debitado de sua folha de pagamento um empréstimo que não contratou, através do contrato no. 0123353518562, no valor de R$10.263,23 (dez mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), parcelado em 72 (setenta e duas) prestações no valor de R$280,79 (duzentos e oitenta reais e setenta e nove centavos), sendo que até o momento do ajuizamento da ação haviam sido descontadas 15 parcelas.

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado; condenar o requerido à repetição do indébito na forma simples, além de danos morais arbitrados em R$1.000,00 (mil reais); e também na devolução de valores recebidos pela parte autora proveniente da anulação do negócio entabulado, autorizando a compensação.

Com o presente recurso, a requerente pugna pela procedência, para afastar a compensação de valores, bem como a majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem. Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a regularidade na contratação do empréstimo consignado pela recorrente, porquanto não preencheu os requisitos legais para sua formalização, fato aliás muito bem destacado pelo Magistrado sentenciante, onde consigna que
“Analisando os autos verifica-se que a parte ré apresentou o contrato em manifestação de evento n.44683467, entretanto constata-se que no contrato não consta a assinatura a rogo, isto é não foi subscrito por procurador devidamente representado. Nota-se apenas a presença da impressão digital”
(sic).

Dessa forma, embora tenha o banco recorrido apresentando cópia do suposto contrato de empréstimo (Id. 156723136), infere-se que a avença não preencheu os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil, uma vez que tratando-se de pessoa
indígena e não alfabetizada
, mostra-se imprescindível que a sua perfectibilização se dê por meio da assinatura a rogo na presença de duas testemunhas (art. 595 do CC), o que não ocorreu na hipótese, de modo que escorreita a sentença quanto a nulidade do ato jurídico.

No que concerne ao pleito recursal de majoração do
quantum
fixado, este não merece acolhimento, considerando que em casos tais o entendimento consolidado desta egrégia Câmara tem sido no sentido de se afastar a condenação a título de danos morais, c
ontudo, por não haver irresignação recursal por parte da instituição demandada, deve ser mantida a indenização na quantia fixada na origem, sob pena de
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMI-ANALFABETA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Da mesma forma, não há se falar em afastamento da compensação, a ser objeto de liquidação de sentença, porquanto a autora fora beneficiada de valores e como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça
“deve também ser indeferido o afastamento da ordem de compensação, posto que deve ser considerado a regra expressa no art. 368 do Código Civil”,
sob pena de enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada. Deixo de majorar a verba honorário, porquanto indevida na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023